Tribunal: TJDFT
Processo: 0722574-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. INÉRCIA DA EXEQUENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERGENTE DO NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO COMPROVADA A MORA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALIDADE.SENTENÇA MANTIDA.
1. Imprescindível a citação para o regular prosseguimento da ação e, na sua falta, carece o processo de pressuposto objetivo de existência da relação processual.
2. A falta ou irregularidade da citação acarreta na nulidade de todos os atos praticados, nos termos do art. 239, do CPC.
3. Após intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, se a parte autora não informar novo endereço preciso para localização do executado, estará configurada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de tal forma que a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
4. A divergência entre o número do contrato informado na notificação extrajudicial e o número do contrato propriamente dito, aquele assinado pelas partes, impede a identificação de forma clara da origem da dívida, e, portanto, inexiste notificação válida a constituir o devedor em mora.
5. Inexiste ofensa aos princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito, da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais e da razoável duração do processo, quando se verifica nos autos, que o Juízo a quo bem se desincumbiu de suas atribuições realizando os atos processuais para viabilizar a regular tramitação da ação. Sendo certo que, a parte apelante permaneceu inerte.
6. Apelação conhecida e não provida.